Tribunal: TJDFT
Processo: 0707060-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707060-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IARA CRISTINA FERREIRA MELO DA SILVA AGRAVADO: MARIA DE LOURDES ARAUJO SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IARA CRISTINA FERREIRA MELO SILVA (requerida) contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (ID’s 114646342), que determinou à secretaria do Juízo a expedição de mandado de despejo. Desde logo cumpre observar que se trata de locação comercial, portanto, não alcançada pela determinação proferida na ADPF 828, da Relatoria do em. Ministro ROBERTO BARROSO. Asseverou que a parte agravada teria omitido na ação original a informação de que parte do valor dos alugueis cobrados deveriam ser objeto de compensação com benfeitorias realizadas pela locatária/agravante, assim como o pagamento de contas anteriores à locação, tais como água, energia, IPTU e taxas de condomínio. Pontuou, ainda, que haveria omissão da agravada quanto a informação de que as partes estariam negociando a compra e venda do imóvel, inclusive em razão do direito de preferência da locatária. Por isso seria indevido o despejo liminar. Ao final requereu, liminarmente, fosse concedido efeito suspensivo, para sobrestar a ordem de despejo até o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito requereu o provimento do recurso, para o fim de cassar a r. decisão a quo. À decisão de ID 33429397, restou indeferido o pleito recursal liminar porquanto a decisão combatida teria apenas dado cumprimento ao Acórdão n. 1411132, proferido no âmbito do Agravo de Instrumento n. 0702176-70.2022.8.07.0000. Em resposta ao recurso (ID 34157306), a agravada pleiteia a manutenção da decisão combatida por seus próprios fundamentos. É o relato do necessário. Como relatado, a toda evidência se trata de locação comercial, portanto, não alcançada pela suspensão prevista na ADPF 828, da Relatoria do em. Ministro ROBERTO BARROSO. Como visto, o presente agravo tem por objeto a manifestação judicial que determinou à secretaria do Juízo a expedição de mandado de despejo em desfavor da ora agravante. Nesse sentido, reproduzo trecho oportuno da manifestação judicial, a conferir: “Mantenho a decisão agravada de id. 110018833 pelos fundamentos nela expendidos. Contudo, porque expressamente determinado pelo TJDFT no agravo de instrumento de n.o 0702176- 70.2022.8.07.0000, expeça-se, com urgência, mandado de despejo, a ser cumprido no imóvel objeto do contrato "sub judice", concedendo-se ao eventual ocupante prazo de 15 dias para que promova a desocupação voluntária do bem em questão.(...)” (ID 11464342 dos autos originários) Com efeito, ao Acórdão registrado ao n. 1411132, proferido no âmbito do Agravo de Instrumento n. 0702176-70.2022.8.07.0000, restou referendada decisão liminar do mesmo recurso, cuja ementa ora reproduzo: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. SUBLOCAÇÃO IRREGULAR. LOCATÁRIO EM LOCAL IGNORADO. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. 1. O intento do agravante é estender a decisão de desocupação do imóvel ao sublocador irregular. 2. Diante da falta de pagamento pelo locatário, mostra-se viável a desocupação do imóvel por quem esteja o ocupando, sendo irrelevante quem se encontra na posse do imóvel. Precedentes. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1411132, 07021767020228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por oportuno, reproduzo, também, a determinação liminar daquele feito, seguida da parte dispositiva do voto condutor do referido acórdão, acompanhado à unanimidade pelos demais integrantes da Sessão de Julgamento, confira-se: “Isso posto, DEFIRO A LIMINAR pleiteada para determinar a expedição do mandado de despejo, com prazo de 15 (quinze) dias, para a desocupação voluntária do imóvel por quem o estiver ocupando. (...)” “Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para confirmar a liminar e determinar a expedição do mandado de despejo, com prazo de 15 (quinze) dias, para a desocupação do imóvel por quem o estiver ocupando. É meu voto.” Cumpre pontuar que o Acórdão n. 1411132, responsável, portanto, por determinar o despejo no referido imóvel, não restou recorrido por qualquer das partes. Dessa maneira, resta óbvio que a manifestação do Juízo de origem ora combatida, que apenas cuidou de determinar à secretaria a expedição do mandado de despejo, repita-se, conforme julgamento do Acórdão n. 1411132, não possui, no ponto, qualquer conteúdo decisório. Via de consequência, a interposição de agravo de instrumento visando obstar o despejo em contrariedade a tal manifestação judicial padece de vício intransponível, qual seja a inadequação da via eleita. Descabido, portanto, o presente agravo, posto que o ato combatido não é a decisão que determinou o despejo ao qual se pretende contrapor a ora agravante. Nesse quadro, porquanto carente do requisito de adequação, fulminado resta interesse processual da recorrente. Com essas razões, em conformidade com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, nego seguimento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Brasília, 29 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator